Tribunal: TJBA
Processo: 8025174-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025174-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALBERTO COSTA NEIVA Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POLICIAL MILITAR. PERÍCIA ADMINISTRATIVA PARA PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de produção antecipada de prova ajuizada por policial militar com o objetivo de compelir a Junta Médica Oficial do Estado da Bahia a realizar perícia administrativa destinada à futura postulação de adicional de periculosidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da ação de produção antecipada de prova para compelir a Administração Pública à realização de perícia administrativa; e (ii) saber se a ausência de regulamentação normativa inviabiliza a produção da prova, por esvaziar sua utilidade jurídica. III. Razões de decidir 3. A ação de produção antecipada de prova tem natureza probatória, limitada à preservação, documentação ou viabilização de prova futura, sendo incabível sua utilização para imposição de obrigação de fazer à Administração Pública. 4. A ausência de regulamentação específica para o adicional de periculosidade de policiais militares torna juridicamente irrelevante a produção da prova pericial, esvaziando o interesse de agir, na modalidade utilidade. 5. O art. 382, § 2º, do CPC não impede o exame da adequação da via processual ou da utilidade da prova pretendida. 6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a via da produção antecipada de prova não pode ser utilizada como sucedâneo de ação principal quando o pedido envolve imposição de obrigação de fazer. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ação de produção antecipada de prova não se presta à imposição de obrigação de fazer à Administração Pública, devendo ser manejada exclusivamente para os fins probatórios previstos no art. 381 do CPC. 2. A ausência de regulamentação do adicional de periculosidade para policiais militares inviabiliza a utilidade da perícia administrativa, esvaziando o interesse processual na produção antecipada de prova.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, X; CPC, arts. 381 e 382, §2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 107. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 37 e nº 339; TJ-BA, Apelação nº 8006867-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 02.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8014135-57.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Bandeira, j. 09.04.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8025174-17.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante 8025174-17.2024.8.05.0001 e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora